Tribunal: TJMT
Processo: 1067425-75.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067425-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONCO NEVES DA SILVA - CPF: 593.520.271-91 (RECORRENTE), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO.
PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL.
INOCORRÊNCIA DE VÍCIO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Não

há

omissão
no
julgamento

quanto
à
declaração
de
inexistência
de
débito
,
porquanto

não

foi

pleitead
a

na

inicial
,
não

sendo

objeto
da
lide
.

2.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Embargos de
Declaração
:
1067425-75.2022.8.11.0001

Embargant
e
:

AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO

Embargado
:
LEONCO NEVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 191254322/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

inominado
(ID 190760186/PJe2.
Sustentou

haver

omissão
no
aresto

em

relação à declaração de inexistência do débito que ensejou a suspensão do fornecimento de água
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvi
das
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Omissão

Impõe

consignar
que
a

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Neste

sentido
:

PROCESSO CIVIL.

PREVIDENCIÁRIO.

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INOVAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de
ser

sanada

por
emba
rgos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embar
gos
rejeitados
. (TRF 3a
Região
, 7a
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

No caso,

não

assiste

razão
à
parte

embargante

quanto
à
omissão

apontada
,
mormente

porque

não

foi

formulado

qualquer

pleito
no
sentido
de
se
declarar

o
débito

inexistente
.

O

objeto
da
lide

é a

con
duta

ilícita
da
parte

reclamada

em

ter

realizado a suspensão do fornecimento de água no hidrômetro da parte

reclamante
,
mesmo

ela

estando

em

d
ia
com as
faturas

mensais
de
c
onsumo
.

Ademais
, no
aresto

embargado

foi

consignado

expressamente o reconhecimento do pagamento das faturas pela parte

reclamante
e,
consequentemente
,
não

há
que se
falar

em

fatura

em

aberto
.

Por fim
,
diferentemente
do que
alega

a

embargante
, a
decisão

proferida
no ID 171127233/PJe2
concedeu
a
tutela
de
urgência

apenas
para
determinar
o
restabelecimento
de
água

na

residência
da
reclamante
,
não

havendo
que se
falar

em

suspensão
de
cobrança
de
fatura
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
,
mas

rejeito

os
Embargos de
Declaração
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024